Tribunal: STF
Processo: Rcl 77050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Erandi Donizete da Silva, com pedido liminar, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1047470-35.2022.8.11.0041, que teria aplicado equivocadamente a Súmula Vinculante nº 37.



    A parte reclamante relata que, 



    “(...) enquanto servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – função de vigilante, ajuizou a ação 1047470- 35.2022.8.11.0041 visando o recebimento do adicional de periculosidade, nos termos do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal e do art. 193, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, art. 87 da Complementar 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de MT) e art. 7º, II, d, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.”



    Informa que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau e mantido o entendimento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o fundamento de que “o regime estatutário impede a aplicação da legislação trabalhista e de que não haveria previsão específica para a concessão do adicional”.



    Apresenta as seguintes razões de decidir expostas pelo acórdão reclamado para negativa do pleito nos autos originais:



    “3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7º, II, 'd', da Lei Complementar Estadual nº 50/1998. 



    4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional. 



    5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho. 



    6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa. 



    7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante do ordenamento jurídico vigente.”



    Em assim sendo, alega que a decisão reclamada aplicou equivocadamente a Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte, haja vista existir previsão normativa para o pagamento do adicional de periculosidade, no caso, “a Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), em seu artigo 87, assegura esse direito aos servidores que exercem funções que envolvem risco de vida”.



    Argumenta que 



    “[o] art. 87 da referida lei estabelece a necessidade de edição de norma regulamentadora para o adicional de periculosidade, caracterizando-se, assim, como uma norma de eficácia limitada. No entanto, a questão central que afeta diretamente o reclamante é a inexistência de legislação estadual específica que regulamente os critérios de pagamento e incidência desse adicional.



    (...)



    Diante desse cenário, a ausência de regulamentação legislativa não pode servir de obstáculo à apreciação do pedido pelo Poder Judiciário. A inércia legislativa não pode impedir a concretização de um direito expressamente previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”



    Requer seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, manteve a improcedência da ação de cobrança de adicional de periculosidade por ausência de previsão legal e de comprovação da habitualidade das condições de risco. De fato, a menção à Súmula Vinculante nº 37 se deu como reforço de argumentação diante das peculiaridades do caso.



    O ato reclamado restou assim fundamentado: 



    “A questão em debate versa sobre a compatibilidade e a aplicabilidade do regime estatutário em relação às normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas portarias ministeriais que regulamentam o adicional de periculosidade, considerando as peculiaridades do vínculo jurídico do servidor público. 



    O regime jurídico estatutário, que regulamenta as relações funcionais dos servidores públicos, é regido por legislação própria, distinta e independente do regime celetista previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Por essa razão, as normas da CLT e as portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho não possuem aplicabilidade automática aos servidores regidos por estatutos específicos. 



     No caso dos servidores da educação no Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que organiza a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece no art. 7º, inciso II, alínea 'd', as atribuições específicas do cargo ocupado pelo apelante, delimitando suas responsabilidades e competências no âmbito do regime estatutário. Vejamos: 



    Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: 



    (...) 



    II - Apoio Administrativo Educacional:



     (...) 



    d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público”. 



     A Lei Complementar 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que o adicional de periculosidade é devido exclusivamente aos servidores que comprovadamente desempenhem suas funções em condições de risco permanente, com exposição habitual a situações de perigo. É o que se extrai da leitura do artigo 87, abaixo transcrito: 



    art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente. 



     No caso em análise, como mencionado acima, dentre as atribuições do apelante, não consta a exigência de realizar intervenções diretas e pessoais voltadas à proteção de pessoas ou do patrimônio, mas sim, fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público (Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, 'd'). 



     Diante dessas circunstâncias, o juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, concluiu que a função de vigia exercida pelo apelante não atende aos requisitos necessários para ser caracterizada como atividade perigosa.



    Embora o apelante sustente que a realidade se sobrepõe a qualquer idealização legal, citando como exemplo o episódio ocorrido em 24 de agosto de 2023, por volta das 20h, quando um homem armado com uma pistola calibre 9mm invadiu a Escola Estadual Assembleia de Deus de Barra do Bugres/MT — local de sua lotação — e efetuou disparos contra um dos alunos, tal evento, por sua natureza isolada, esporádica e excepcional, não é suficiente para caracterizar a habitualidade de exposição ao risco exigida pela legislação como requisito para a concessão do adicional pleiteado.



    [...]



    Ademais, não prospera o argumento de aplicação analógica da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Isso porque o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, proíbe ao Poder Judiciário, ainda que de forma indireta, a criação de direitos ou a ampliação de benefícios não previstos em lei, sob pena de usurpar a competência privativa do Poder Legislativo. 



    Nesse sentido, mesmo diante de eventual omissão legislativa, não cabe ao Judiciário inovar no ordenamento jurídico mediante a concessão de vantagens pecuniárias desprovidas de previsão expressa na legislação aplicável. No tocante ao pedido de pagamento de valores retroativos, este deve ser igualmente rejeitado. 



    Isso porque o adicional de periculosidade, quando devido, somente é passível de pagamento a partir da comprovação efetiva e inequívoca das condições de risco.” (edoc. 16)



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    A correção ou não do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso quanto ao direito ao recebimento de adicional de periculosidade pela parte reclamante é matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente